Tribunal: TJDFT
Processo: 0004702-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DISTRATO PELOS COMPRADORES. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO PARA RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. PERCENTUAL JUSTO E PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE. ÔNUS DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMETE PROVIDO.

1. Preliminar: a apelante alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam em relação ao pedido de restituição das taxas condominiais. Afirma ser responsável pela incorporação e construção do empreendimento Residencial Canto do Sabiá, não se envolvendo em momento algum com a instituição do condomínio deste empreendimento.

2. Analisando-se a petição inicial verifica-se que a pretensão autoral cinge-se na determinação do responsável pelo pagamento das taxas condominiais vinculadas a imóvel objeto de contrato de compra e venda, sobre o qual houve distrato, tendo em vista que os promitentes compradores nunca estiveram em gozo da posse do imóvel. Nesse cenário, diante da ausência de imissão da posse do imóvel aos compradores, é notória que a obrigação condominial de natureza proter rem é de responsabilidade da construtora e incorporadora, a qual detém a qualidade de titular do domínio e de possuidora do bem. Portanto, por se tratar de pedido de ressarcimento de pagamento das taxas condominiais, as quais eram de responsabilidade da requerida, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: Rescindida a promessa de compra e venda por culpa de um dos contratantes, cabível a aplicação da multa instituída em cláusula penal do ajuste, cujo valor pode ser reduzido equitativamente. No caso concreto, mostrando-se exorbitante o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para retenção dos valores pagos, colocando o consumidor em posição de exagerada desvantagem, impõe-se a sua redução para o patamar de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos.

4. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n.o 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente-comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão e não a partir da citação conforme exposto na sentença.

5. No caso, por inexistir mora anterior da construtora, eis que a rescisão se deu por culpa dos autores, a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído deve incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, momento em que é definido o percentual de retenção.

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para determinar que os juros moratórios incidam a contar do trânsito em julgado da sentença.